Tribunal: TJMT
Processo: 1023985-27.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023985-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[FREDERICO ALVIM BITES CASTRO - CPF: 036.283.076-27 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), JOSE GABRIEL DE FREITAS SILVA - CPF: 070.766.171-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEDAÇÃO DE REMOÇÃO DO BEM DA COMARCA DURANTE O PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao deferir liminar de busca e apreensão em ação de alienação fiduciária, vedou a retirada do bem da comarca durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora pelo devedor fiduciante.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a restrição imposta pelo juízo de primeiro grau que impede a remoção do veículo objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal para purgação da mora.

III. Razões de decidir:

3. O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 1º, estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário somente ocorre após o transcurso do prazo de 5 dias para purgação da mora, contados da execução da liminar.

4. A determinação para que o bem permaneça na comarca até o término do prazo para purgação da mora mostra-se razoável e em consonância com a finalidade da norma, que é possibilitar ao devedor o exercício do seu direito de purgar a mora e reaver o bem apreendido.

5. A remoção prematura do bem para comarca diversa poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar o exercício do direito de purgação da mora pelo devedor, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

6. Considerando que o prazo de 5 dias é relativamente curto, não se vislumbra prejuízo significativo ao credor fiduciário pela manutenção do bem na comarca durante esse período, ressaltando-se que a decisão agravada não impede a remoção do bem após o decurso do prazo para purgação da mora.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"É legítima a determinação judicial que veda a remoção do bem objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora, visando garantir o efetivo exercício desse direito pelo devedor fiduciante."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária, registrada sob o nº 1055899-83.2025.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
JOSE GABRIEL DE FREITAS SILVA
; deferiu liminarmente a busca e apreensão do veículo, determinando, contudo, que o bem não poderia ser removido da Comarca de Cuiabá antes do decurso do prazo de cinco dias para purgação da mora, sob pena de bloqueio do valor correspondente ao bem, ressalva esta impugnada no presente recurso.

Na petição inicial (ID. 197700956), a parte autora expôs que celebrou com o réu contrato de financiamento de nº 3664471730, em 25/08/2023, para aquisição de motocicleta da marca KAWASAKI, modelo NINJA 400, ano 2023/2023, cor verde, placa RRZ8G59, com garantia de alienação fiduciária, prevendo o pagamento em 36 parcelas mensais fixas de R$ 1.784,27. Aduziu que o réu tornou-se inadimplente a partir da 17ª parcela, vencida em 25/01/2025, constituindo-se em mora pelo envio de notificação. Alegou débito total atualizado de R$ 31.589,99 e, com base nos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, requereu a concessão liminar da medida de busca e apreensão do bem, além da citação do réu para eventual purgação da mora no prazo legal, consolidação da propriedade plena após o prazo legal, imposição de multa diária em caso de descumprimento e autorização de arrombamento e reforço policial.

A parte agravante (ID. 300950359) alegou que tal condicionante imposta pelo juízo de origem não encontra amparo legal no Decreto-Lei nº 911/69, tampouco nas alterações introduzidas pelas Leis nº 10.931/2004 e 13.043/2014. Sustentou que, uma vez deferida liminarmente a busca e apreensão, o credor fiduciário tem a faculdade de exercer os poderes inerentes à propriedade, inclusive a remoção do bem para fora da Comarca, sendo a vedação imposta pela decisão agravada uma inovação indevida que afronta os princípios da celeridade processual e do devido processo legal. Invocou precedentes jurisprudenciais e o teor dos artigos 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como o art. 1.228 do Código Civil, requerendo a concessão de efeito suspensivo para afastar a cláusula limitativa, e, ao final, a reforma parcial da decisão agravada para suprimir a proibição de remoção do veículo apreendido da Comarca.

A liminar foi indeferida.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Bradesco Financiamentos S/A contra decisão que, ao deferir a liminar de busca e apreensão, vedou a retirada do bem da comarca durante o prazo para purgação da mora.

O recurso não merece provimento.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de remoção do veículo objeto de busca e apreensão para comarca diversa durante o prazo legal de 5 (cinco) dias para purgação da mora pelo devedor fiduciante.

O Decreto-Lei nº 911/69, em seu art. 3º, § 1º, estabelece que a consolidação da propriedade e posse plena do bem em favor do credor fiduciário somente ocorre após o transcurso do prazo de 5 dias para purgação da mora, contados da execução da liminar.

Nesse contexto, a determinação para que o bem permaneça na comarca até o término do prazo para purgação da mora mostra-se razoável e em consonância com a finalidade da norma, que é possibilitar ao devedor o exercício do seu direito de purgar a mora e reaver o bem apreendido.

A remoção prematura do bem para comarca diversa poderia dificultar ou até mesmo inviabilizar o exercício desse direito pelo devedor, o que não se coaduna com os princípios da boa-fé objetiva e da cooperação processual.

Considerando que o prazo de 5 dias é relativamente curto, não se vislumbra prejuízo significativo ao credor fiduciário pela manutenção do bem na comarca durante esse período. Ressalte-se que a decisão agravada não impede a remoção do bem após o decurso do prazo para purgação da mora.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025